Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703083-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL APELADO: BERENICE DE SOUSA OTERO D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação substanciosa da apelada, diga a Companhia de Seguros Aliança pretende resolver a questão, mediante desconto em conta ou depósito judicial, respondendo de forma objetiva, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias. O processo já se encontra pronto para inclusão em Pauta, portanto, espera-se, resolva-se a questão pendente para julgamento do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator